Tribunal: STF
Processo: ARE 1597849
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. SEGURADA FACULTATIVA. APOSENTADORIA POR IDADE.  CARÊNCIA. REQUISITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal do Espírito Santo, que julgou parcialmente procedente o recurso da agravante “para determinar a averbação pela autarquia do tempo de contribuição e carência correspondente ao período de 01/2009 a 04/2009”, mantendo a sentença pela qual indeferido o pleito em relação ao reconhecimento dos períodos de 12/2016 a 4/2018 e 11/2022 (e-doc. 26).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).
2.  No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. I e o § 7º do art. 201 da Constituição da República.

Afirmou que “o v. acórdão recorrido, ao adotar uma interpretação restritiva da legislação infraconstitucional, ao afastar o cômputo do período de 12/2016 a 04/2018 para fins de carência, acabou por ofender diretamente o direito fundamental da Recorrente à previdência social, assegurado pelo art. 201 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 32).

Asseverou que, “ao desconsiderar tais contribuições como exigência de carência do período de 12/2016 a 04/2018, o v. acórdão recorrido impõe à segurada uma restrição não prevista em lei, contrariando a finalidade protetiva do sistema previdenciário e a correta aplicação da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 32).

Sustentou que “com relação a aposentadoria por idade pós-reforma não reclamaria mais de 180 meses de carência, mas sim de 15 (quinze) anos de contribuição ou 180 meses de contribuição, assim os citados recolhimentos fora do período de graça atenderiam a exigência no tocante a tempo de contribuição”, e que, “na realidade, entende-se que a Emenda Constitucional 103/2019 revogou a exigência de carência para aposentadoria por idade, exigindo apenas o tempo de contribuição que é de 15 anos (180 meses de contribuição)” (fl. 5, e-doc. 32).

Ressaltou que o acórdão recorrido “não analisou seu pedido de aposentadoria por idade pela regra de transição da Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 5, e-doc. 32).

Pediu o provimento do recurso extraordinário para reconhecer seu direito “ao cômputo de todos os períodos contributivos para fins de contribuição e carência e, por conseguinte, à concessão do benefício de aposentadoria por idade desde a DER (01/02/2023)” (fl. 9, e-doc. 32).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 33).

4. Neste agravo, Maria Aparecida Cocco Ribeiro sustenta que o recurso extraordinário apresenta todos os requisitos necessários à sua admissão, pois “a decisão recorrida, ao negar o cômputo de contribuições efetivamente recolhidas aos cofres da Previdência, impõe à Agravante, pessoa idosa com 69 anos de idade, um ônus desproporcional e esvazia a proteção social garantida pela Constituição. A interpretação restritiva da legislação infraconstitucional ofende, de forma direta, a finalidade do sistema previdenciário e a dignidade da segurada” (fl. 2, e-doc. 34).

Destaca que “o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.508.285/RS (Tema 1.329), reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a possibilidade de complementação de contribuições para o preenchimento dos requisitos de benefícios previdenciários após a EC nº 103/2019, o que demonstra a relevância constitucional da matéria” (fl. 2, e-doc. 34).

Pede o provimento do presente recurso com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se na origem, de ação proposta pela agravante, com o objetivo de obter aposentadoria por idade. O órgão julgador reconheceu o cômputo, para fins de carência e tempo de contribuição, do período de 1/2009 a 4/2009, mas não reconheceu os períodos de 12/2016 a 4/2018 e 11/2022.

7. A Segunda Turma Recursal do Espírito Santo decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:
“Trata-se de ação previdenciária na qual a autora objetiva a condenação do réu à concessão de aposentadoria por idade urbana desde a data do requerimento administrativo (01/02/2023), com pagamento dos valores atrasados devidamente corrigidos. 
A controvérsia em sede recursal gira em torno da possibilidade de cômputo para fins de tempo de contribuição e carência das competências 01/2009 a 04/2009, 12/2016 a 04/2018 e 11/2022. (...)
COMPETÊNCIAS DE 12/2016 A 04/2018 . 
Nesse período, recolhido no Plano Simplificado de Previdência Social (LC 123/2006), na qualidade de contribuinte individual, o pagamento das contribuições pela autora foi feito em atraso e após a perda da qualidade de segurada em 16/01/2018 (fim do período de graça de 12 meses contado da competência anterior válida para carência de 11/2016). Nesse caso, podem ser computadas para fins de tempo de contribuição (arts. 149, caput e § 2º da Portaria DIRBEN/INSS Nº 991/2022), mas não podem ser computadas para fins de carência (arts. 80, 81 e 83 da Portaria DIRBEN/INSS Nº 991/2022 e Tema 192 TNU). Correta a sentença, no particular.
COMPETÊNCIA 11/2022. 
Nessa competência, a autora recolheu na condição empregada doméstica, mas não comprovou vínculo. Como se pode notar, as cópias da CTPS juntadas ao PA trazem anotação de vínculo apenas quanto ao período de 01/11/1981 a 19/10/1982 (evento 1, PROCADM5 - fls. 06/11). Nada a deferir, quanto a isso” (fls. 1-2, e-doc. 26, grifos nossos).

Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem sobre os requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade urbana demandaria análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação de normas infraconstitucionais, em especial a Portaria n. 991/2022 da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social – DIRBEN/INSS. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 922.295-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

“Direito previdenciário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Requisitos. Carência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que visa reformar acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Tocantins que negou o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, a partir da data do requerimento administrativo, em razão do não cumprimento do requisito de carência. 2. O recorrente argumentou a incompatibilidade do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 com o artigo 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e o artigo 201, § 7º, I, da Constituição da República, sustentando a revogação tácita da norma infraconstitucional. 3. O juízo de origem manteve a sentença que negou o benefício. A decisão agravada, no recurso extraordinário, negou-lhe seguimento, assentando a compatibilidade entre as normas e a impossibilidade de reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o requisito de carência previsto no artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 é incompatível ou foi revogado pelos artigos 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e 201, § 7º, I, da Constituição da República; e (ii) saber se o reexame das premissas fáticas sobre o cumprimento da carência e a fixação da data de início do benefício podem ser feitos em sede de recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. O requisito de carência previsto no artigo 25, II, da Lei nº 8.213/1991 é compatível com a Constituição Federal, uma vez que o artigo 201, caput, da CF/1988, delega à lei ordinária a organização da previdência social e a especificação dos benefícios ‘na forma da lei’, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou revogação pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao cumprimento dos requisitos de carência e à data de início do benefício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna eventual ofensa constitucional oblíqua e reflexa, sendo vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.546.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por idade. Incidência da EC 113/2019. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.526.720-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Carência mínima de 180 contribuições. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, ao fundamento de que não foi cumprido o requisito legal de carência mínima de 180 contribuições, previsto no art. 25, II, da Lei 8.213/1991, entendimento mantido mesmo após a vigência da Emenda Constitucional 103/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regra de transição prevista no art. 18 da Emenda Constitucional 103/2019 teria derrogado tacitamente a exigência de carência prevista no art. 25, II, da Lei 8.213/1991 para a concessão da aposentadoria por idade urbana; e (ii) saber se a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, de modo a afastar a aplicação da Súmula 279/STF e permitir o processamento do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional e do acervo probatório, concluiu que a recorrente não cumpriu a carência mínima de 180 contribuições mensais, requisito que permanece exigível mesmo após a EC 103/2019. A alteração constitucional introduziu novos parâmetros de idade e tempo de contribuição, mas não suprimiu a necessidade de carência estabelecida em lei. 4. Para modificar esse entendimento, seria necessário reexaminar provas e interpretar normas infraconstitucionais, o que é vedado na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ademais, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta ou reflexa, em consonância com o que foi assentado no tema 766 da repercussão geral, que reconhece a ausência de repercussão geral em hipóteses de discussão sobre requisitos de benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 25, II; Emenda Constitucional 103/2019. Jurisprudência relevante citada: tema 766 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.066.419 AgR” (RE n. 1.550.347-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PREENCHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL . NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF . 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso inominado para cancelar o benefício de aposentadoria por idade por ausência de período de carência suficiente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n º 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.428.169-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.12.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora